Tribunal: CARF
Processo: 19515.003593/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003593/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
FERNANDA HALASZ BRESLOW
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação
aos quais os titulares, apesar de instados a fazê-lo, não comprovam, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003593/2010-74
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-68.673 -
20a Turma da DRJ/RJ1, fls. 480 a 491.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006 no valor total de R$
891.390,67, sendo:
Imposto (2904) - R$ 397.498.63
Juros de Mora (calculados até 29/10/2010) - R$ 195.768.07
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 298.123.97
O procedimento fiscal, a descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se
detalhados no Auto de Infração (fls. 83/89) e Termo de Verificação Fiscal (fls. 74/82).
tendo sido apurada a infração "OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA".
A autoridade fiscal informa que a presente ação fiscal originou-se de outra ação fiscal,
MPF n° 0819000-2008-00641-4. perante o cônjuge da contribuinte, Michael Robin
Breslow, CPF n° 955.823.478-87. onde este informou possuir conta conjunta com a
contribuinte no Banco Bradesco. agência n° 2165-2, conta corrente n°12675-6. Assim, a
contribuinte foi intimada para justificar a origem dos créditos na sua conta conjunta com
seu cônjuge e nas demais contas de titularidade da contribuinte (conta n° 13.223-3,
agencia 2165-2 no Banco Bradesco).
Na presente autuação foram lançados 50% dos valores considerados como origem não
comprovada na conta conjunta acima mencionada assim como os créditos considerados
não comprovados na conta corrente de sua exclusiva titularidade.
Cientificada do Auto de Inflação em 05/11/2010 (fl.90). a interessada apresentou, em
03/12/2010, por intermédio de seu procurador, a impugnação de fls. 100/122, na qual
expôs as alegações a seguir reproduzidas, em síntese:
Alega inicialmente que o auto de infração é nulo, pois o MPF n° 0819000-2008-00641-
4, em nome de Michael Robin Breslow, foi extinto tão logo venceu o prazo inicialmente
concedido pela autoridade outorgante. A Teoria do Fruto da Arvore Envenenada se
aplica aqui, pois este MPF decorre de MPF extinto, executado por agente incompetente
para tal.
Afirma que não há nos autos do processo 19515.003592/2010-20 qualquer prova formal
da prorrogação do MPF, dentro do prazo de vencimento, o que somente poderia ter sido
prorrogada pela autoridade outorgante. Assim, defende que teria ocorrido decurso de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

prazo e conseqüente extinção do MPF, e, portanto, a autoridade outorgante deveria
indicar outro AFRFB como responsável pela execução do MPF. Conclui que qualquer
ato praticado pelo AFRFB do MPF extinto é incompetente, causando a nulidade dos
atos após a extinção do MPF sob sua responsabilidade.
Acusa a autoridade fiscal de, sem efetuar qualquer diligência, desconsiderar totalmente
os documentos apresentados, e que já haviam sido juntados no processo do cônjuge,
necessários à demonstração das doações realizadas por sua sogra que era a mantenedora
de seu cônjuge.
Diz que prova disso seria a declaração pública realizada pela Sra. Mina Geller, que
presenciou a senhora Mitzi, no ano de 2005, enviar USS 1.500.000.00 (um milhão e
quinhentos mil dólares americanos) para o Brasil, bem como pela Sra. Diane Breslow
Grether, que declara por instrumento público que, nos anos de 2004 e 2005, a Sra. Mitzi
Breslow enviou aproximadamente R$ 4.000.000.00 (quatro milhões de reais) para a
conta corrente do cônjuge da contribuinte, a fim de que ela, Sra. Mitzi, utilizasse como
lhe aprouvesse (doe. 12). Durante esse período de 2005. a genitora do cônjuge da
contribuinte continuou com as doações de valores para seu filho, como demonstram os
documentos por ela assinados, infonnando que doou um total de R$ 935.000,00
(trezentos e oitenta e cinco mil reais), sem contar outras doações reconhecidas pela irmã
do cônjuge. Diane Breslow Grethei.
Nesse sentido reclama que a autoridade fiscal não considerou comprovadas as vendas
dos apartamentos que sua sogra possuía em Londres e Katy, sem jamais ter solicitado
documentos oficiais para substituir as cópias acostadas aos autos.
Em vista disso, requer que seja detemúnada diligência no Reino Unido, nos Estados
Unidos da América e Israel com o fim de obter cópias oficiais dos documentos das
vendas dos apartamentos da Sra. Mitzi Breslow assim como sua movimentação
bancária.
Também solicita que a doação realizada por intermédio do Banco Central com a
cooperação do Banco Bradesco seja objeto de diligência visto que tal valor ingressou no
Brasil por instituições públicas. Entende que se não sabe informar a data do ingresso
daquele valor, cabe a diligência ao auditor fiscal, pois se trata de medida extremamente
fácil paia um órgão visceralmente ligado ao Banco Central.
Reclama da afirmação da autoridade fiscal de que os cotejos entre as declarações de
renda do impugnante e de sua mãe não servem para demonstrar as doações lá
declaradas.
Defende a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei n° 9.430/96, argumentando que resta
inconteste que o entendimento expresso na Súmula 182 do extinto TFR continua atual e
sobranceiro, alcançando também o art. 42 da Lei n° 9.430/96. o qual não fixa critério
paia sua aplicação em razão de não definir o percentual dos depósitos a ser considerado
renda, lacima essa que dá azo a arbitrariedades e, uma vez condenado o processo de
arbitramento sem provas robustas, resta notório que a exigência fiscal ora imputada é
absolutamente existente.
Requer ainda que lhe seja deferido prazo para que possa apresentar canhotos ou cheques
daquelas contas emitidos pela sra. Mitzi a fim de proceder, posteriormente, a exames
grafotécnicos e para apresentar outros documentos.
Solicita que seja realizado minucioso levantamento nos extratos bancários para glosar
créditos que ingressaram como dinheiro por transferência entre agências da mesma
instituição financeira.
Além dos argumentos expostos, requer que o auto de infração seja declarado
insubsistente por ausência de acréscimo patrimonial a descoberto, tendo em vista que se
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

trata basicamente de valores doados por Mitzi Breslow a seu cônjuge e que transitaram
por sua conta corrente.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO.
A prorrogação do MPF poderá ser feita por intermédio de registro eletrônico
efetuado pela autoridade outorgante, cuja informação está disponível na
Internet.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF-F. NULIDADE.
Mesmo se o MPF-F. instrumento administrativo de planejamento e controle
das atividades de fiscalização, for extinto por decurso de prazo da prorrogação
e posteriormente re-emitido. não é nulo auto de infração lavrado por autoridade
que. nos termos da lei. possui competência para tanto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação
aos quais os titulares, apesar de instados a fazê-lo, não comprovam, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 497 a 521, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
De antemão, no tocante ao processo relacionado à comprovação de 50% dos
depósitos em nome do esposo da recorrente, através do processo de no 19515.003592/2010-20,
tem-se que o referido processo foi julgado por outra turma deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, sendo negado provimento aos recursos impetrados, com a consequente
inscrição em dívida ativa da União.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais da recorrente em
tópicos separados.
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO
Considerando que esta ação fiscal teve origem com o MPF em nome de seu
esposo e que o mesmo venceu tão logo venceu o prazo inicialmente concedido pela autoridade
outorgante, ou seja, em 14 de junho de 2008, qualquer ato subsequente estaria viciado pela
nulidade, inclusive esta autuação por ser fruto de árvore envenenada.
Quanto às alegações de supostas ilegalidades no que se refere ao vencimento do
prazo de validade do MPF, tem-se que estas alegações não merecem guarida, haja vista o
entendimento sumulado deste CARF, onde prega que irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição da súmula CARF no 171, que disciplina o
tema:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Para a contribuinte, a decisão em debate é nula porque não obedeceu ao artigo 24
da lei n° 11.457/2007, que estabelece o prazo legal para a análise de sua impugnação, pois é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte.
No caso, entendo que não se aplica no julgamento do processo administrativo
tributário, a prescrição intercorrente, nos termos preceituados pela recorrente, conforme o
entendimento sumulado deste CARF, a seguir transcrito:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na análise dos demais item recursais, que tratam dos créditos supostamente não
comprovados, dos extratos bancários e da presunção de omissão de receitas; considerando a
decisão homogênea a ser adotada, primeiro serão apresentadas as questões recursais, para ao
final, ser proferida a decisão relacionada que será aplicada aos 3 itens do recurso.
3 - DOS CRÉDITOS SUPOSTAMENTE NÃO COMPROVADOS
Segundo a recorrente, os créditos nas contas questionadas, dizem respeito a
vendas dos apartamentos em Londres (VZ), em Raty (UEA) e venda de bens em Israel,
Demonstra insatisfação na afirmação do fiscal autuante no sentido de que a venda dos
apartamento em Londres e Katy não poderem ser comprovadas, pois, o referido AFRFB jamais
solicitou os documentos oficiais para substituir as cópias acostadas aos autos.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

Para a suscitação das dúvidas porventura existentes, solicita que seja feita
diligência para no Reino Unido, nos Estados Unidos da América e Israel, com o fim de obter
cópias Oficiais dos documentos das vendas dos apartamentos da Sra. Mitzi Breslow. Do mesmo
modo, aproveitando o relacionamento existente entre agências fiscais do Brasil, Inglaterra,
Estados Unidos e Israel, seja solicitada àquelas a movimentação Bancária de Mitzi Breslow, pois
assim se terá toda a certeza de que as vendas foram realizadas e o dinheiro foi por ela enviado
para a conta corrente do cônjuge da contribuinte no ano de 2005.
Demonstra insatisfações também no tocante à interpretação dada pela fiscalização
no tocante à imprestabilidade das Declarações de Renda, à doação realizada pelo BCB e à não
comprovação de entrada do dinheiro da Sra. Nitri no País.
4 – EXTRATOS BANCÁRIOS
Segundo a recorrente, como é fácil perceber, os valores somente passavam pela
conta corrente da contribuinte impugnante, para serem utilizados pela Sra. Mitzi Breslow. Fato
esse comprovado através da análise da evolução patrimonial da contribuinte que retira qualquer
duvida sobre este fato, pois é equiparada às doações e acréscimos declarados na DIRPF de seu
cônjuge, demonstrando que os valores somente transitaram pela sua conta corrente.
5 - DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Para a recorrente, a arguida presunção de omissão de rendimentos é antiga e já
tem entendimento contrário a esta presunção legal, pois, o extinto Tribunal Federal de Recursos
rejeitou a presunção de omissão de renda mediante a existência de depósitos bancários a
descoberto, bem assim pacificou seu entendimento editando a Súmula de n°. 182, com a redação
de que é ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários.
Por conta desse disciplinamento legal e outras decisões judiciais no sentido, resta
inconteste que o entendimento expresso na Súmula 182, do extinto TFR, continua atual e
sobranceiro, alcançando também o art. 42 da Lei n° 9.430/96, o qual não fixa critério para sua
aplicação em razão de não definir o percentual dos depósitos a ser considerado renda, lacuna
essa que dá azo a arbitrariedades e, uma vez condenado o processo de arbitramento sem provas
robustas, resta notório que a exigência fiscal ora impugnada é absolutamente insubsistente.
Finaliza seu recurso argumentando que os depósitos tanto não eram rendas da
contribuinte que, como aponta a Sra. Mina Geller, os valores foram enviados para Brasil no ano
de 2005 pela Sra. Mitzi e que não há demonstração de acréscimo patrimonial descoberto, tendo
em vista que se trata basicamente de valores doados por Mitzi Breslow à seu cônjuge, Michael
Robin Breslow, e que transitaram por sua conta corrente.
Quanto às supostas nulidades, no que se refere à decisão recorrida, por não ter
solicitado diligência ou mesmo perícia, ao mesmo tempo em que indefiro a solicitação, entendo
que foi correta a referida decisão em não ter solicitado, pois, em observância ao art. 18 do
Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande sua
realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação de
obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

documentais anexadas, sem necessidade de se devolver à unidade de origem o processo para
fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da
impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4 o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ademais, conforme já mencionado, ao desarrazoar a recorrente em relação aos
aspectos do lançamento, no tocante aos créditos supostamente não comprovados, aos extratos
bancários e à presunção de omissão de receitas; considerando que os argumentos trazidos no
recurso voluntário são idênticos aos da peça impugnatória, sem a apresentação de novos
elementos ou razões de defesa, ou apontar qualquer omissão; razão pela qual, em vista do
disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos
apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos
relacionados da referida decisão, a seguir apresentados:
Prosseguindo-se na análise da lide. cabe observar o disposto no art. 42 da Lei n° 9.430.
de 1996. com as alterações introduzidas pelo art 4o da Lei n° 9.481. de 13 de agosto de
1997. e pelo art. 58 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que trata da
caracterização de omissão de receita a partir da constatação pela autoridade fiscal de
depósitos bancários de origem não comprovada. Eis os termos do dispositivo legal:
"Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-âo às noimas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, obsemado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
// - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a RS 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de RS 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei n"
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 6 Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de infonnações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos tennos deste aitigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei n°
10.637, de 2002) " (Grifou-se)
Tal previsão legal há que ser analisada sob a ótica dos arts. 43 a 45 do CTN. que
estabelecem:
"Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
(...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis." (Grifou-se)
Conjugando-se o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-se que o
fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária ou de investimento,
mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que, no caso, a lei autorizou
considerar rendimento omitido na hipótese de restar não comprovada, por
documentação hábil e idônea, sua origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio não
constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato gerador de imposto de
renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da identiticação de sua
natureza jurídica pela autoridade lançadora ou da existência de acréscimo patrimonial,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

sob a ressalva da comprovação contrária por parte do contribuinte beneficiário dos
créditos.
Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, estando dispensado de estabelecer um nexo de
causalidade entre tais depósitos e fatos concretos ensejadores do ilícito. Ocorrida a
situação fática, no caso depósitos bancários de origem não comprovada, evidenciada
está a infração.
Inaplicável, portanto, a Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, citada pelo
impugnante, visto que inteiramente superada pela entrada em vigor da Lei no 9.430, de
1996, que tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada
como meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
Neste sentido a Súmula n° 26 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Evidentemente, a presunção legal em comento não dá poderes irrestritos à autoridade
fiscal, que deve observar certas regras para a validade do lançamento, agindo sempre
nos limites fixados na norma legal. Nesse sentido, o auditor-fiscal deve intimar
previamente o titular e os co-titulares da conta, se houver, para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias.
Deve também excluir as transferências realizadas de uma conta para a outra do mesmo
titular, para não tributar duas vezes o mesmo fato gerador, bem como excluir os
depósitos ou créditos inferiores a R$ 12.000,00, se seu somatório não ultrapassar RS
80.000,00. Além disso, ao buscar o valor supostamente omitido, a Fiscalização deve
sempre levar em conta a realidade fática do contribuinte.
Em contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de incidência do
imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos recursos, tem
a autoridade fiscal o poder dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários
recebidos, com fundamento na disposição legal analisada, que assim o autoriza.
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela norma
legal somente é satisfeita pela comprovação da operação específica que teria dado
origem aos recursos creditados, acompanhada da documentação indispensável a ela
inerente, que a descaracterize como sendo uma aquisição de disponibilidade econômica
na acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como efeito
inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo, ficam
demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário questionado
pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como sendo fato gerador
do imposto de renda.
Tal fato não é uma ilação, mas literalmente o que dispõe o comando legal.
Assim, o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente apresentar
comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos ã
tributação; se são rendimentos isentos e não-tributáveis; se são recursos de terceiros que
apenas transitaram pela sua conta-corrente; etc.
A contribuinte reclama que a autoridade fiscal desconsiderou os documentos
apresentados durante a ação fiscal, mas, compulsando os autos, verifica-se que tal
assertiva não é verdadeira.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

Diversos créditos tiveram sua origem considerada comprovada pelos documentos
apresentados, tais como despesas de plano de saúde reembolsadas e resgates de
aplicações financeiras, tendo sido excluídos depósitos cujo montante corresponde a R$
721.539,06.
Os créditos cuja origem foi considerada não justificada decorreram do fato de que a
autoridade fiscal considerou os documentos apresentados insuficientes para comprová-
los, seja porque não respaldavam as operações a eles atribuídas pela contribuinte, seja
porque não havia qualquer coincidência de datas e valores, ou sequer indicavam a data
de supostas operações, sendo que, em relação a muitos créditos, nem mesmo a
contribuinte conseguiu correlacioná-los com as alegadas doações e recursos de
terceiros.
Na impugnação, a contribuinte reitera que os créditos ou eram decorrentes de doações
de sua sogra ou eram recursos da própria que transitavam por sua conta corrente, mas o
faz de forma genérica sem fazer o necessário vínculo entre cada depósito e a operação
que o respalde, apresentando os mesmos documentos que constam do processo do
cônjuge, juntando inclusive cópia integral do processo 19515.003592/2010-20.
Cabe destacar que a sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de
depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 não se confunde com a
verificação da variação patrimonial.
Para comprovar que a origem dos recursos decorre de rendimentos já tributados, isentos
ou com tributação exclusiva, fundo de investimento, empréstimo, doação ou de
alienação de bens, o impugnante deveria demonstrar, de forma concreta e individual,
amparado por provas documentais, a relação, caso a caso, entre aqueles valores e os
depósitos objeto do lançamento.
Ademais, se fosse possível a utilização genérica das disponibilidades para justificar os
valores depositados em contas correntes, a comparação haveria de ser feita com todos os
depósitos verificados em suas contas correntes, e não apenas com os que foram objeto
de lançamento.
Especificamente no que diz respeito às doações, concordo com a autoridade fiscal que,
em se tratando de matéria tributária, os fatos devem ser devidamente comprovados com
elementos que não deixem margem a dúvida quanto à consistência da operação de
doação, não bastando a consignação da operação na declaração de rendimentos.
Compete ao interessado, o ônus de provar o fato quando intimado pela fiscalização, que
tem atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados, portanto,
é preciso que as informações estejam corroboradas por documentação comprobatória da
transação.
Nesse sentido é preciso esclarecer, primeiramente, que a doação assim como um
empréstimo, para serem considerados como recursos, devem preencher alguns
requisitos.
Faz-se necessário que a doação esteja informada nas declarações de rendimentos do
doador e do donatário, todavia, tudo o que é informado na declaração está sujeito à
comprovação conforme já abordado.
Além disso, é imprescindível que a saída dos recursos da conta do doador e a entrada
desses valores na conta do donatário esteja cabalmente demonstrada.
Neste mesmo sentido tem sido a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ementas transcritas a seguir:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

"DOAÇÃO - A justificação do acréscimo patrimonial, seja por doação ou qualquer
outro meio, deve ser comprovado através de documentação hábil para tal. O fato de a
doação estar consignada na declaração do doador e do donatário não é meio suficiente
de prova. (Acórdão 1o CC104-7314/90) "
"DOAÇÃO - COMPROVAÇÃO - Para fins fiscais a doação deve obedecer ao disposto
no art. 1165 do Código Civil e ser comprovada com documentos hábeis e idôneos que
demonstrem a efetiva transferência dos recursos para o patrimônio do donatário. A
simples declaração do contribuinte de que teria havido doação não é suficiente para
afastar a tributação dos rendimentos recebidos. 1o Conselho de Contribuintes / 2a.
Câmara / ACÓRDÃO 102-46.355 em 12.05.2004. Publicado no DOU em:
10.09.2004.".
Acerca do assunto, cabe ainda a leitura dos arts. 538 e 541 do Código Civil, a seguir,
que menciona outras fornias de se comprovar a ocorrência de doações:
Art 538. Considerase doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere
do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
(...)
Art 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens moveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.
O art. 541 deixa claro que a doação deve ser feita por meio de escritura pública ou
instrumento particular, podendo mesmo ser verbal apenas se versar sobre bens móveis e
de pequeno valor, o que não é o caso dos valores envolvidos.
No caso de instrumentos particulares, o art. 128, inc. I, da lei n° 6.015/73, a seguir
reproduzido, ainda prevê seu registro no Registro de Títulos e Documentos:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: (Remunerado do
art 128pela Lei n° 6.216, de 1975).
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer
valor;(...)
Parágrafo único. Caberá ao Registro de Títulos e Documentos a realização de quaisquer
registros não atribuídos expressamente a outro ofício.
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130pela Lei n° 6.216, de 1975).
(...)9°) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação
em pagamento.
Art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os
atos enumerados nos arts. 128 e 129, serão registrados no domicílio das partes
contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o
registro em todas elas. (Renumerado do art. 131 pela Lei n° 6.216, de 1975).
Destaque-se o art. 129 acima que prevê que os instrumentos de cessão de direitos e de
créditos somente surtem efeitos em relação a terceiros quando registrados.
Ocorre que os documentos juntados às fls. 123/476 não têm a força probante necessária
para caracterizar a efetiva existência da doação ou que os recursos não eram próprios,
muito menos para provar a origem de depósitos aleatoriamente.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

Ora, mera declarações firmadas pelas partes envolvidas sem o devido registro em
cartório (fls. 393/394) ou declarações firmadas por pessoas com as quais existe vínculo
de parentesco (fls. 190/194) tem evidentemente reduzido valor probatório, não se
configurando em prova suficiente para confirmar a doação. Ademais, a doadora indica
que os pagamentos foram feitos em espécie, não respaldando, portanto, que os créditos
efetuados em conta corrente estão vinculados às supostas doações.
Acrescente-se. ainda, que a informalidade dos negócios entre pais e filhos não pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão
da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou
vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei. sem exceção. A forma
convencionada entre as partes diz respeito somente às partes, não exime o contribuinte
de apresentar a prova do recebimento do dinheiro e não pode ser oposta à Fazenda
Pública.
Ainda sobre as doações, não se pode deixar de observar também a obrigatoriedade
perante o Fisco estadual do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação – ITCMD - por parte do donatário, o que se restasse demonstrado nos autos,
reforçaria sua argumentação, mas não foi o caso.
Cabe esclarecer que. em razão de a doação não ser objeto de tributação do imposto de
renda na pessoa física do donatário, torna-se crucial a comprovação de sua existência
para que se possa aceitá-la como justificativa de depósito bancário: caso contrário se
estaria abrindo uma perigosa brecha para que rendimentos sujeitos à tributação
pudessem ser declarados como isentos ou não-tributáveis. burlando, assim, a cobrança
do imposto.
A comprovação é do contribuinte, e não do Fisco. Não é lícito obrigar a Fazenda a
substituir o ora impugnante no fornecimento de prova que a este competia em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos por presunção legal. pois. como já
exposto anteriormente, esta presunção tem o poder de inverter o ônus da prova.
Nesse sentido, deve ser esclarecido ainda que a finalidade da realização das diligências
e perícias é elucidar questões que suscitem dúvidas para a solução do litígio, quando o
exame dos autos não é suficiente paia dirimi-las e revela-se necessária a coleta de novas
informações ou elementos para instrução processual (diligência) ou parecer técnico de
profissional habilitado (perícia).
Ou seja, a diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade
do contribuinte. Em se tratando de comprovação do origem de depósitos bancários,
incumbe ao interessado trazer aos autos a devida comprovação, tal como determina o
art. 42 da Lei n° 9.430/96 que fundamentou o lançamento.
Ademais, as diligências solicitadas até poderiam respaldar a argumentação de que a Sra.
Mitzi dispunha de disponibilidades passíveis de doação, mas ainda assim não seriam
suficientes para comprovar que os créditos efetuados na conta corrente da contribuinte
decorriam das supostas doações, e. portanto, as considero prescindíveis no presente
caso.
Deste modo. com fundamento nos arts. 18 e 28 do Decreto nr 70.235. de 06 de março de
1972 (arts. 35 e 36 do Decreto n* 7.574. de 29 09/2011), deve ser indeferido o pedido
de diligência.
Ressalte-se ainda que. na impugnação da exigência, compete ao contribuinte municiar-
se das provas necessárias para refutar todas as infrações contestadas, não se admitindo a
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

juntada posterior de novos documentos, salvo naquelas hipóteses taxativamente
elencadas pelo § 4o do art. 16 do Decreto rr 70.235/72.
Efetivamente não estão as pessoas físicas sujeitas pela legislação tributária a manter
assentamentos contábeis relativos às suas atividades, exceto naquilo que se refere, em
determinadas situações, ao Livro Caixa. No entanto, a Lei n° 9.430/96 trouxe a
necessidade da comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira.
Assim, deveria a contribuinte manter em seu poder anotações que permitissem
identificar os depósitos e os recursos que lhe deram origem, bem como. e mais
importante, as provas documentais da vinculação entre depósitos e recursos.
Em suma. sem dispor de elementos de prova inequívocos, não pode as autoridades
autuante e julgadora desconsiderar a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em simples alegações para as quais o interessado não logrou evidenciar, através de
elementos de prova hábeis e idôneos, a que se referem os créditos efetuados em suas
contas bancárias.
Relativamente ao pedido da contribuinte de que seja realizado um minucioso
levantamento nos extratos bancados para glosar créditos que ingressaram como dinheiro
por transferência entre agências da mesma instituição financeira, é preciso esclarecer
que tal levantamento já foi realizado pela autoridade autuante na apuração dos créditos,
tendo sido excluído os valores por ela identificados como inequivocamente decorrentes
de transferência de conta bancária também auditada, conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal.
Considero que tal análise somente caberia ser refeita nesta fase impugnatória caso a
contribuinte houvesse identificado e indicado especificamente quais créditos
corresponderiam a meras transferências entre contas bancárias dela próprias auditadas
na ação fiscal, o que não foi o caso.
Quanto à alegação de que os dispositivos legais que serviram de base para a autuação
seriam inconstitucionais por violarem artigos constantes da Carta Magna, cumpre
ressaltar que a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei. matéria reservada ao Poder Judiciário. O
órgão administrativo não é o foro apropriado para discussões dessa natureza, salvo nos
casos autorizados por disposições legais, regulamentares ou normativas, baixadas por
autoridade superior competente - de conformidade com o estatuído no art. 4o do Decreto
no 2.346. de 10/10/1997 -, nos quais não se insere a presente matéria. Nesse sentido,
dispõe o artigo 59 do Decreto n- 7.574/2011:
Art.59.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto n9- 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade pública plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do
art. 142 do CTN. a norma legal não pode ser descumprida:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003593/2010-74

Fl. 539
DF CARF MF
Original